Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-67.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-67.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: OSCAR MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inundação de imóvel, sob alegação de omissões quanto à necessidade de prova pericial, à inexistência de nexo causal, à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, à ausência de prova do dano e à culpa exclusiva de terceiro (Município).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a necessidade de produção de prova pericial e eventual cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva e do nexo causal; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegada ausência de prova do dano moral; (iv) verificar se houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou reavaliação de provas.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, considerando suficiente o acervo documental existente, nos termos do art. 370 do CPC.

A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, sendo desnecessária prova pericial adicional diante da robusta prova documental já constante dos autos, o que afasta a alegada omissão.

O acórdão analisa de forma fundamentada a responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, § 6º, da CF e na Lei nº 12.334/2010, reconhecendo a manutenção do nexo causal e afastando a alegação de força maior por caracterização de fortuito interno.

A decisão conclui que a inundação decorre de falha na gestão do risco pela concessionária, evidenciada pela resposta inadequada ao volume de chuvas, não havendo rompimento do nexo causal.

O acórdão distingue corretamente danos materiais e morais, reconhecendo a ausência de prova específica para os primeiros, mas admitindo o dano moral in re ipsa em razão da invasão do domicílio pela enchente.

A tese de culpa exclusiva do Município é expressamente analisada e rejeitada, pois eventual omissão de terceiro não afasta a responsabilidade do agente causador direto do dano.

O prequestionamento independe de menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: embargos rejeitados

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000183-67.2023.8.05.0144
, em que figuram como Embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como Embargado OSCAR MARINHO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça